Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025999-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (EMBARGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a suspensão da inscrição estadual da empresa embargada, mas determinando à Administração Tributária a análise de requerimentos administrativos no prazo de 60 dias, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da sucumbência mínima do ente estatal, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à sucumbência, reconhecendo a vitória e derrota parciais de ambas as partes, com fundamento no art. 86 do CPC.

4. A determinação para análise dos requerimentos administrativos da empresa constitui parcela relevante do pedido, afastando a alegação de sucumbência mínima do Estado.

5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a decisão aprecia integralmente as matérias discutidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa a distribuição da sucumbência, reconhecendo a reciprocidade quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação para:
(i)
reformar em parte a sentença recorrida, mantendo a suspensão da inscrição estadual da empresa embargada, mas determinando que a Administração Tributária analise os requerimentos administrativos EPROCESS nº 5117867-5/2023 e 5117869-5/2023 no prazo de 60 (sessenta) dias;
(ii)
estabelecer que, razão da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, deverão ser suportados de forma recíproca na proporção de 50% para a parte requerente e 50% para requerida.

Aduz que, o acórdão foi omisso quanto à análise da sucumbência mínima do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, obteve êxito na integralidade de suas pretensões principais, uma vez que o acórdão manteve a suspensão preventiva da inscrição estadual, afastando a determinação de reativação imposta pela sentença de primeiro grau.

Argumenta que, a única ressalva imposta pelo acórdão consistiu em determinar que a Administração analise novos requerimentos administrativos no prazo de 60 dias, questão que, segundo o embargante, não integrava o núcleo central da controvérsia.

Invoca a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, defendendo que sucumbiu em parte mínima do pedido recursal, o que imporia a condenação da empresa recorrida ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontadas e, ao supri-los, reformar a decisão proferida, condenando de forma exclusiva o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, como se observa do seguinte trecho:

"Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 86. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Ao analisar o que foi acolhido da inicial em questão de valores, tem-se que cada parte saiu vencedora em 50%, devendo dessa forma os ônus sucumbenciais fixados na sentença serem distribuídos entre as partes nessa proporção."

Contrariamente ao que alega o embargante, não se configura hipótese de sucumbência mínima. Embora o acórdão tenha mantido a suspensão da inscrição estadual, reconhecendo a legalidade do ato administrativo nesse ponto, também impôs ao Estado de Mato Grosso obrigação relevante, qual seja, a análise dos requerimentos administrativos apresentados pela empresa no prazo de 60 dias.

Tal determinação não pode ser considerada de importância secundária ou acessória, como pretende fazer crer o embargante, pois constitui parte essencial da pretensão da empresa embargada, que buscava justamente a oportunidade de demonstrar sua regularidade fiscal e financeira por meio desses requerimentos administrativos.

A questão central da lide não se limitava apenas à legalidade ou ilegalidade da suspensão da inscrição estadual em abstrato, mas abrangia também o direito da empresa de ter seus requerimentos administrativos devidamente analisados pela Administração Tributária, em observância aos princípios da eficiência administrativa, do contraditório e da ampla defesa.

Tanto é assim que o acórdão estabeleceu expressamente como uma das teses de julgamento que
"a Administração Pública tem o dever de analisar novos requerimentos administrativos apresentados pelo contribuinte, ainda que versem sobre matéria anteriormente examinada, quando houver alegação de fatos novos ou alteração das circunstâncias fáticas, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da ampla defesa e do direito de petição".

Portanto, ao determinar que a Administração Tributária analise os requerimentos administrativos no prazo de 60 dias, o acórdão acolheu parte significativa da pretensão da empresa embargada, o que caracteriza típica hipótese de sucumbência recíproca, corretamente reconhecida no julgado.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025